Tribunal: CARF
Processo: 10983.900395/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900395/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BADESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Não se conhece do recurso voluntário, por ausência de interesse recursal, na
hipótese em que o acórdão recorrido haja homologado integralmente, nos
termos em que foi proposta, a declaração de compensação transmitida pelo
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a DCOMP de e-fl. 65 e ss. (retificadora da DCOMP de e-
fl. 58 e ss.), onde o sujeito passivo informa como direito creditório pagamento indevido ou a
maior de IRPJ na data de 31/03/2003.
A DCOMP não foi homologada sob o fundamento de inexistência do direito
creditório nela informado, conforme despacho decisório de e-fl. 3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900395/2009-26
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900395/2009-26

Cientificado da não homologação da compensação, o sujeito passivo propôs
manifestação de inconformidade, a qual foi julgada procedente, conforme ementa e parte
decisória do acórdão a seguir reproduzidos (e-fl. 271 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCTF. RETIFICAÇÃO ANTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
CABIMENTO.
A DCTF retificadora apresentada antes da ciência do despacho decisório substitui
integralmente a declaração anterior, produzindo efeitos desde a sua entrega.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a manifestação de inconformidade. A unidade de origem deverá alocar o
crédito reconhecido (R$ 617.307,55) ao débito compensado.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de 1o grau (acórdão no 16-69.920),
bem como do fato de que o seu direito creditório era insuficiente para extinguir integralmente o
débito informado na DCOMP, restando saldo a pagar no valor principal de R$ 86.537,49 (vide
docs. de e-fls. 277/279 e de e-fl. 282).
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 288 e ss.):
a) que o saldo a pagar do débito informado na DCOMP tornou-se exigível em 04/05/2009,
data em que foi proposta a manifestação de inconformidade;
b) que a manifestação de inconformidade suspende apenas o crédito (R$ 617.307,55)
objeto de discussão e análise;
c) que, em sendo assim, ocorreu a prescrição do referido saldo a pagar, pois passados mais
do que 5 (cinco) anos da data em que se tornou exigível;
d) que, caso assim não se entenda, ao menos deve ser afastada a incidência de juros Selic
sobre o saldo a pagar, a partir de 04/05/2009, haja vista a morosidade no procedimento de
cobrança.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo, no entanto, não deve ser conhecido em razão de falta de
interesse recursal.
Há interesse recursal quando a finalidade do recurso é a extinção ou a redução
dos prejuízos causados ao recorrente pela decisão de primeiro grau.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900395/2009-26

Ocorre que, no caso, a decisão recorrida homologou integralmente, nos termos em
que foi proposta, a declaração de compensação ora sob exame, daí porque falta ao sujeito passivo
interesse para recorrer dessa decisão.
Tendo em vista o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital